Tribunal: TJES
Processo: 5002314-17.2023.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002314-17.2023.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARACELI ZORZANELLI
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002314-17.2023.8.08.0004

RECORRENTE:
ARACELI ZORZANELLI

RECORRIDO:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. POSSIBILIDADE DE ESTORNO DOS VALORES PELO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO RECORRIDO.
DNO MATERIAL E MORAL DEVIDOS. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8504634. Contrarrazões apresentadas, id. 8504638, com registro que a parte recorrida encontra-se assistido por advogado dativo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8504634), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8504281), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, resolvendo o
meritum
causae, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais. REVOGO a tutela antecipada.”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com danos morais, em que a autora afirma, em síntese, que recebeu uma ligação telefônica de uma pessoa se passando por funcionário do Banco requerido informando que havia um saldo de pontos que precisava ser resgatado e que precisaria se dirigir até o caixa eletrônico e seguir o “
passo a passo
” que a suposta atendente lhe passaria. Afirma que se dirigiu ao caixa eletrônico e realizou a operação indicada. Sustenta que a suposta funcionária do banco fez um empréstimo pessoal em nome da autora no valor de R$ 8.400,00, em seguida realizou um pix de R$ 8.270,00, outro de R$ 500,00, retirando ainda o valor e R$ 370,00 de seu limite especial. Alega que não forneceu senha para acesso a conta pessoal, realizar transação pix e que o golpista tinha informações sigilosas sua. Postula pela abstenção de qualquer desconto de sua conta ou cobrança referente ao contrato número 0156-50021-23-106963-00, a declaração de inexistência do débito fundado em contrato de empréstimo consignado fraudado por terceiro (contrato n. 0156-50021-23-106963-00), bem como ressarcimento em dobro de parcelas eventualmente descontadas da remuneração da requerente, restituição do valor de R$ 370,00 indevidamente retirado de sua conta, além de reparação moral.

A recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença alegando, em síntese, que o golpista tinha informações pessoais da autora, como telefone, CPF, número de pontos que a autora possuía e, portanto houve falha na segurança do banco.

Pois bem, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia ao requerido trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Dito isso, no caso em questão, trata-se do “ golpe do falso funcionário” em que o fraudador se passa por funcionário do banco, valendo-se de número de telefone do banco ou similar, confirmando dados bancários do correntista e passa diversas instruções a serem realizadas pela vítima.

Não se olvide que a autora foi vítima de golpe no qual criminosos se passaram por funcionários do banco, o que chama a atenção é o fato de possuírem informações a respeito da autora e de sua conta que somente ela ou o banco saberiam. O fato resultou de vício no serviço prestado pelo banco, já que o esquema fraudulento somente foi concluído por conta do vazamento de informações e da ausência de medidas que impedissem a realização das transações.

Ora, não se pode deixar de considerar que os Bancos têm conhecimento da prática e sabe que o golpe consiste na realização de empréstimos e seguidas transferências, cabe a ele, detentor da tecnologia da informação e recursos financeiros, criar travas e mecanismos de checagem e confirmação da lisura, autoria e idoneidade das transações, sob pena de responder de forma objetiva pelos danos causados pelas fraudes ocorridas no âmbito das operações bancárias de sua responsabilidade.

Ainda, caberia ao banco demonstrara nos autos que a vultosa quantia movimentada em apenas um dia e em poucos minutos não destoa dos padrões de movimentação da conta bancária da parte autora, o que não ocorreu, assim, como causa estranheza a vultosa quantia movimentada, seguida de retirada de limite especial.

Não há que se falar em culpa exclusiva da vítima ora apelada, para se afastar a responsabilidade do réu, considerando que aquela forneceu seus dados a pessoa que se apresentou como preposto deste, inclusive por força de receptação de ligação telefônica e uso de informações sigilosas, o que constituía evidentemente fator de autenticidade e convencimento.

O Banco sequer aborda a realização de empréstimo fora do perfil da autora e uso de seu limite de crédito, sem que tenha havido qualquer tipo de checagem ou confirmação, o que facilmente poderia ser realizada por algum gerente ou funcionário, uma vez que o réu possui equipe, ferramentas e recursos, considerando que responde objetivamente por fraudes no sistema bancário.

Clarividente, assim, a falha na prestação do serviço bancário (concessão de empréstimo e transferências quase que simultâneas sem qualquer tipo de confirmação). Em verdade, tudo se relega ao ambiente eletrônico como forma de reduzir custos com pessoal.

A boa-fé da autora é inconteste, assim como a fraude, não havendo que se falar na realização das transações pela própria apelada. A atividade do réu é inegavelmente de risco, de modo que incide a regra do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, segundo a qual a obrigação de reparar o dano causado é objetiva. Em outras palavras, responde a instituição financeira objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, consoante entendimento cristalizado na Súmula 479

do STJ.

Insta salientar que a doutrina faz uma distinção entre
fortuito interno
e
fortuito externo
, conforme o acontecimento venha a se apresentar, ou não, ligado à organização inerente à atividade da instituição financeira, ou seja, diante do ocorrido, verifica-se onde se situa a responsabilidade.

Assim se o evento tem relação direta com a atividade prestada, constitui-se como
fortuito interno
que não exime a instituição financeira pelo dano causado, colimando em sua responsabilidade. No caso em comento, houve a ocorrência do denominado
fortuito interno.

A instituição financeira responde objetivamente pelo dano causado à vítima por constituir a fraude um fortuito interno que deriva do risco de seu empreendimento.

No caso em testilha, houve defeito na prestação dos serviços oferecidos pela instituição financeira, sendo certo que deve ser declarado inexistente o contrato fraudulento realizado (contrato n. 0156-50021-23-106963-00), devendo ser restituído a autora, de forma simples, os valores que foram descontados de sua conta relativo ao empréstimo em questão. Ainda, verifica-se que a autora acabou por sofrer dano material, com a fraude praticada por terceiro, devendo o requerido ressarcir à recorrente o valor de R$ 370,00 ( trezentos e setenta reais).

No que tange ao dano moral, a
situação pela qual passou a autora superou, em muito, o que se convencionou chamar de mero aborrecimento. Diante de referido quadro, é inegável o desgaste imposto ao consumidor, que ultrapassa a esfera do dissabor e que deve ser reparado pela via dos danos morais.
O dano moral está bem delineado ao impor desgaste para a resolução do conflito, que ocorreu apenas com a propositura da ação.

Por fim, em relação ao montante a ser fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrida na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entendo por justa e adequada o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais),
corrigido e acrescido de juros pela Selic deste julgamento.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas lhe
CONCEDO PROVIMENTO
, para o fim de reformar a r. sentença primeva
JULGANDO PROCEDENTE

o pedido inicial, no sentido de
declarar
inexistente o contrato fraudulento realizado de nº 0156-50021-23-106963-00, devendo o Banco do Estado do Espírito Santo, ora recorrido, se abster de realizar descontos na conta da autora, referente ao empréstimo em questão, bem como cobranças, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) limitado a R$ 2.000,00 ( dois mil reais).

-
CONDENAR
o Banco recorrido a restituir a autora
ARACELI ZORZANELLI o valor de R$ 370,00 ( trezentos e setenta reais), valor que deverá ser
acrescido de juros de mora e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (saque).

-
CONDENAR
o Banco recorrido a pagar a autora
ARACELI ZORZANELLI o valor de R$ 3.000,00 ( três mil reais) a título de reparação moral, valor que deverá ser
corrigido e acrescido de juros pela Selic a contar deste julgamento.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)